Tribunal: TJPA
Processo: 0821757-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821757-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA VALDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PROCESSO Nº
0821757-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARCUS VINICIUS BRAGANCA ALMEIDA SANTOS, ADV

PACIENTE:
MARIA VALDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0803331-96.2024.8.14.0115

CAPITULAÇÃO PENAL:
RECEPTAÇÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Maria Valda da Silva, presa preventivamente por receptação, alegando ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. A liminar foi concedida, resultando na expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

A defesa alega que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva utilizou argumentos genéricos. Sustenta que a liberdade da paciente não compromete a instrução criminal, não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, e que ela possui predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

O juízo de origem não observou a aplicabilidade da cautelar de liberdade. A decretação da prisão preventiva da paciente é ilegal, considerando que a pena máxima para o crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e o art. 313 do Código de Processo Penal (CPP) exige pena máxima superior a 4 anos para a decretação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus a Maria Valda da Silva, nos autos do processo nº 0803331-96.2024.8.14.0115, que tramita perante a Vara Criminal de Novo Progresso/PA.

Dispositivos relevantes:
Art. 180 do Código Penal (CP); Art. 313 do Código de Processo Penal (CPP).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
MARIA VALDA DA SILVA
, em razão de ato do juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de receptação.

Narra o impetrante que a ilegalidade combatida resta na utilização, pelo juízo a quo, de argumentos genéricos na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Que a liberdade de
MARIA VALDA
não compromete a instrução criminal nem oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, além do fato de que a paciente seria possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a cautelar de liberdade imposta.

No ID 24133878 a liminar foi concedida, mediante a expedição de alvará de soltura em favor da paciente (24133695).

Informações da autoridade coatora no ID 24167079.

Manifestação do custos legis pela concessão da ordem (ID 24180977).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão monocrática mediante a qual o paciente teve sua liberdade restituída, trata-se de decisão coatora mediante a qual o juízo de origem não observou a aplicabilidade da cautelar de liberdade.

Além disso, sobreveio, em 10 de fevereiro de 2025, denúncia em face da paciente nos autos, confirmando a imputação do crime do art. 180, caput, do CP, que prevê pena máxima de 04 anos de reclusão:

Receptação. Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
;

Assim, nos termos da decisão monocrática, reafirmo a existência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente no processo de origem, razão pela qual
CONCEDO
em caráter definitivo a ORDEM DE HABEAS CORPUS a
MARIA VALDA DA SILVA
nos autos do processo de n°
0803331-96.2024.8.14.0115
, que tramita perante a Vara Criminal de Novo Progresso/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 27/02/2025